Tribunal: TJDFT
Processo: 0707888-11.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABATIMENTO DE PREÇO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS, MAS CONHECIDOS NA ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO ALTERNATIVO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PREJUDICIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo sido inequivocamente intimado no ato da audiência de instrução e julgamento, o prazo para recorrer começa a partir de então, de modo que restou inconteste a intempestividade dos embargos de declaração opostos na origem.
2. Embargos de declaração intempestivos, ainda que conhecidos na origem, não interrompem o prazo para a interposição do recurso de apelação. Aqui faz-se possível um segundo juízo de admissibilidade porque matéria de ordem pública e que, portanto, não preclui para o juiz.
3. Nessa senda, ficou constatada a intempestividade da apelação interposta pelo autor que, por isso, não foi conhecida.
4. É considerado pedido subsidiário alternativo aquele formulado em sede de contestação, mas dependente da sorte do pleito principal, de modo que, improcedente a ação, resta prejudicada a sua análise.
5. Apelação do autor não conhecida. Apelação do réu conhecida e não provida.